Tribunal: STF
Processo: RE 1368564
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente ação penal ajuizada contra os ora recorrentes e interessados, mediante acórdão (eDOCs 1.986, 1.989-1990), de cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PECULATOS. ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR. ART. 9º, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ART. 327, § 2º, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXECUÇÃO HOMOGÊNEA. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. IDENTIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO PELO ERÁRIO. PROVA. INEXISTÊNCIA. ‘AJUDA DE CUSTO’. RECEBIMENTO. POSSE A TÍTULO ALHEIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. REDAÇÃO ORIGINAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. IMPOSIÇÃO.” (eDOC 16, p. 1-2) 

Em relação aos ora recorrentes, destaco o dispositivo do supracitado acórdão:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, rejeitar as preliminares e julgar parcialmente procedente a ação penal para: a) declarar extinta a punibilidade quanto a JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação aos crimes de quadrilha ou bando, ordenação de despesas não autorizadas por lei, peculatos relacionados ao pagamento de servidores ‘fantasmas’ e ao recebimento de ‘ajuda de custo’ e em relação aos supostos peculatos-desvios praticados antes de 03/06/2007; b) absolver JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO quanto aos crimes de peculato relativos ao pagamento de passagem aérea a seu filho e à autorização de reembolso de despesas médicas; e AMIRALDO DA SILVA FAVACHO quanto aos crimes de peculato relacionado ao recebimento de ‘ajuda de custo’ e de quadrilha; (...) c) condenar JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO pela prática do crime de peculato-desvio, fixando a pena privativa de liberdade em 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e a sanção pecuniária no quantitativo de 90 (noventa) dias-multa, com valor individual de 4 (quatro) salários mínimos e, como efeito secundário da condenação, decretar a perda do cargo público de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá; e condenar AMIRALDO DA SILVA FAVACHO pela prática do crime de peculato-desvio, fixando a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e a sanção pecuniária no quantitativo de 41 (quarenta e um) dias-multa, com valor individual de 4 (quatro) salários mínimos e, como efeito secundário da condenação, decretar a perda do cargo público de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.” (eDOC 1.986, p. 5; grifos nossos)

Houve agravo regimental incidental e embargos de declaração, dos quais transcrevo a ementa dos respectivos acórdãos (eDOCs 2.014-2.021):

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LEGIBILIDADE. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RÉU. DIREITO DE SE MANIFESTAR POR ÚLTIMO. OBSERVÂNCIA.” (eDOC 2.014, p. 1; eDOC; eDOC 2.015, p. 1)

Rejeitaram-se novos embargos de declaração, por meio de acórdão (eDOC 2.084-2.088), de cuja ementa transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. JULGAMENTO PRESENCIAL. VIDEOCONFERÊNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA. SUSPENSÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. CRIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLITUDE DE DEFESA. OPORTUNIDADE. OFERECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. ART. 619 DO CP. INOCORRÊNCIA. TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.” (eDOC 2.083, p. 1)

Daí os seguintes recursos extraordinários individualizados por recorrente e respectiva impugnação de dispositivos da Constituição Federal, além de ter sido demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais:

 A)	José Júlio de Miranda Coelho (eDOC 2.095, p. 1-64): art. 1º, inciso III; art. 5º, incisos X, XII, LIV, LV, LVI e LVII; art. 93, inciso IX; e art. 102, inciso I, alínea “a”. Para tanto, frise-se a manifestação do Parquet federal, que bem resumiu as razões recursais:

“(...)
6. Defendeu que os dispositivos constitucionais foram prequestionados, não sendo a ofensa, ademais, reflexa e nem se fazendo necessário o revolvimento de fatos e provas. Além disso, asseverou que há repercussão geral no caso em análise.
7. Em termos de preliminares, pontuou o seguinte: a) nulidade processual decorrente da persecução iniciada exclusivamente com base em denúncia anônima e em relatório COAF (suposta violação ao direito constitucional à intimidade); b) nulidade em razão do afastamento do sigilo constitucional baseado exclusivamente em relatório COAF (entende pela inexistência de decisão judicial autorizativa, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88); c) nulidade em função da violação constitucional decorrente da inobservância do foro competente para processar e julgar Conselheiro de Tribunais de Contas (contrariedade ao art. 105, I, A, da CF/88); d) nulidade consubstanciada em relatório COAF repassado à autoridade policial sem observância dos requisitos legais, com quebra da cadeia de custódia da prova (violação ao art. 5º, incisos X, XII e LVI da CF/88); e) nulidade do julgamento realizado por videoconferência (contrariedade ao princípio da ampla defesa); e f) nulidade em razão do cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de dilação de prazo para a defesa manifestar-se quanto às cópias dos cheques juntadas aos autos.
8. No mérito, defendeu que não ficou comprovada a conduta dolosa do recorrente, havendo violação aos princípios do nullum crimen sine culpa e da ofensividade (arts. 1º, III; e 5º, incisos LIV e LVII, da CF/88). Assevera que, ‘No presente caso, no entanto, o v. acórdão afirmou que o peculato-desvio restou configurado, independentemente da comprovação se alguém teve proveito do bem público’, e que, ‘Não bastasse, afirmou que a mera assinatura de cheque administrativo para o fim de sacar valores em espécie já configuraria o crime imputado, pois assim se estaria dando finalidade diversa do interesse público, sem sequer mencionar se o ora recorrente tinha consciência de que os valores sacadas teriam destinação diversa daquela posta na cártula’ (fls. 30.008 – destaques originais).
(...)
9. A respeito da dosimetria da pena, alegou que foram violados os princípios da nulla poena sine culpa, da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo ‘que seja decotado da pena base a valoração negativa da culpabilidade ou, quando menos para que sejam adotados os parâmetros da jurisprudência, de modo que a pena-base seja aumentada em 1/6 para cada uma das 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente’ (fls. 30.017). 
10. Além disso, entendeu que deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada, tendo havido violação ao princípio da culpabilidade, e requereu, ao final, o ‘conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de cassar o v. acórdão recorrido, nos termos expostos em linhas volvidas, ou, sucessivamente, para o fim de reformá-lo, absolvendo o ora recorrente das imputações, ou, sucessivamente, para o fim de redimensionar a dosimetria da pena’ (fls. 30.021).” (eDOC 2.144, p. 11-14; grifos originais)

 B)	Amiraldo da Silva Favacho (eDOC 2.096, p. 1-48): art. 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII; art. 93, inciso IX. Para tanto, também me reporto à manifestação do Parquet federal, porque que bem resumiu as razões recursais:

“(...)
12. Tal como o recorrente José Júlio, defendeu que os dispositivos constitucionais foram prequestionados, não sendo a ofensa, ademais, reflexa e nem se fazendo necessário o revolvimento de fatos e provas. Além disso, entendeu que há repercussão geral no caso em análise. 
13. Em linhas gerais, assinalou que foram violados os incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88, pelo cerceamento de defesa em razão da determinação de prazo comum para manifestação defensiva e acusatória acerca dos documentos acostados após a fase de alegações finais. Por outro lado, apontou contrariados os incisos XXXIX, LIV e LVII do art. 5º da CF/88, por ser atípica a sua conduta em razão da ausência de comprovação de desvio e de dolo do recorrente. 
14. No mais, disse contrariados os arts. 93, IX e 5º, XLVI da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e proporcionalidade na dosimetria da pena.” (eDOC 2.144, p. 15)

Inicialmente, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento e/ou não admitiu os presentes recursos extraordinários (eDOCs 2.108-2.109).  

Houve, então, a interposição de agravos regimentais e agravos em recursos extraordinários (eDOCs 2.113-2.115 e 2.124).

Em sequência, o Vice-Presidente do STJ, “em juízo de retratação e nos termos do art. 1.030, V, a, do Código de Processo Civil”, admitiu os REs e julgou prejudicados os AREs (eDOCs 2.132 e 2.133).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 116.563/AP (certidão; eDOC 2.141, p. 1).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento destes REs (eDOC 2.144, p. 1-42).

O ora recorrente José Júlio de Miranda Coelho, com fundamento no art. 131, inciso II, do CPP, requereu (eDOCs 2.149 e 2.152) o levantamento do sequestro que recai sobre bens indicados e substituição, por “depósito em dinheiro em conta judicial a disposição deste Juízo”. Instado a se manifestar sobre esses pedidos (eDOC 2.155, p. 1), o MPF, na condição de custos legis, opinou (eDOC 2.157, p. 1-2) nos seguintes termos, dos quais transcrevo:

“(...)
2. Entende o Ministério Público Federal, porém, salvo melhor juízo, que as referidas petições devem ser encaminhadas à Relatora da Ação Penal nº 702- AP, Min. Nancy Andrighi, no bojo da qual foi determinado o sequestro dos bens elencados pelo recorrente, sendo certo, inclusive, que será da Eminente Relatora a análise da conveniência do levantamento do sequestro aqui requerido em razão da nítida diferença de valorização de bens imóveis ao longo do tempo em comparação a eventuais valores (inicialmente equivalentes) depositados em juízo. 
3. Assim sendo, manifesta-se o Ministério Público Federal no sentido de que as petições do requerente sejam encaminhadas à eminente Relatora da APN 702, para que decida a questão.” (eDOC 2.157, p. 2; grifos originais)

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, nos exatos termos da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 2.157, p. 1-2), os pedidos de levantamento do sequestro sobre bens indicados e substituição por depósito em dinheiro (eDOCs 2.149 e 2.152) deverão ser encaminhados “à Relatora da Ação Penal nº 702- AP, Min. Nancy Andrighi, no bojo da qual foi determinado o sequestro dos bens elencados pelo recorrente, sendo certo, inclusive, que será da Eminente Relatora a análise da conveniência do levantamento do sequestro aqui requerido em razão da nítida diferença de valorização de bens imóveis ao longo do tempo em comparação a eventuais valores (inicialmente equivalentes) depositados em juízo”. 

Passo a examinar individualmente os recursos extraordinários interpostos.

RE interposto por José Júlio de Miranda Coelho (eDOC 2.095, p. 1-64).    

Inicialmente, consoante bem percebido pelo representante do Parquet federal (eDOC 2.144, p. 1-42), ocorre nítida e indevida inovação recursal suficiente para atrair o óbice da Súmula 282/STF, nos termos seguintes, os quais estão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte:

“(...)
18.	Os recursos extraordinários não merecem prosperar.
19.	Em primeiro lugar, quanto ao recurso do primeiro recorrente envolvendo os temas relativos à i) nulidade do acesso aos dados bancários sem prévio deferimento judicial, ii) inobservância do foro por prerrogativa de função para a investigação dos réus e afastamento de seu sigilo bancário, iii) quebra da cadeia de custódia dos dados encaminhados pelo COAF, e iv) incidência da atenuante da confissão espontânea (qualificada) na dosimetria da sua pena (suposta violação aos arts. 5º, incisos X, XII e LVI, e 105, incisos I, alínea ‘a’, da Constituição Federal), tem-se que não chegaram a ser analisados pelo Colendo STJ por se apresentarem como inovações recursais (v. fls. 29.875), já que não foram declinados em nenhuma anterior ocasião pelo recorrente, a atrair a incidência, no particular, do óbice da Súmula nº 282-STF. 
20.	De toda forma, o aresto proferido em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça está correto e afinado com a jurisprudência desse Pretório Excelso (ainda que se trate de matéria de ordem pública). Nesse sentido:
‘Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos.
1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337). 
2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 
3. Embargos de declaração rejeitados.’ (destaques do MPF) (ARE nº 1.112.868-AgR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12.9.2018)
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. 
2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 
3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.’ (destaques do MPF)
(ARE nº 1.137.891-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2019) 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INVESTIDURA COMO TITULAR APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é imprescindível prévia aprovação em concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 
A tese de violação à coisa julgada, levantada pelo agravante, não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 
A jurisprudência desta Corte exige o prequestionamento inclusive das matérias de ordem pública. Precedentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento.’ (destaques do MPF) 
(RE nº 634.757-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.2.2015) 
‘Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Inovação recursal. Matéria não ventilada no recurso extraordinário. Preclusão. 4. Matéria de ordem pública. Ausência de prequestionamento. Não interposição de embargos de declaração. Súmula 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (destaques do MPF) 
(ARE nº 937.975-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.3.2016)” (eDOC 2.144, p. 16-19; grifos originais)

Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.
Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros. 
Outrossim,  incide, no caso, o Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.
No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
“(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.
Aliás, sobre os fundamentos decisórios acima expostos, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco do parecer do MPF:
“(...)
21.	Por outro lado, as questões relativas às nulidades processuais derivadas do redirecionamento das investigações com base exclusivamente em relatório COAF, ao julgamento realizado por videoconferência e ao indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação das defesas quanto às cópias dos cheques juntadas aos autos (apontam-se como violados os incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88 - contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório), a toda evidência, demandam tanto o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF) como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal que disciplinam a matéria, assim como a Resolução STJ/GP 9, de 17 de abril de 2020), de modo que qualquer violação a princípios e dispositivos constitucionais apontados pelos recorrentes só poderia configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição.
22.	No tema, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem a firme orientação de que ‘Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013’ (destaques do MPF).
(...)
27.	De toda forma, chancelar a alegação do recorrente (de que ‘o relatório COAF e a denúncia anônima, mesmo que somados, não podem subsidiar a instauração de investigações em face de quem quer que seja, ainda mais quando o primeiro ato da investigação em face do ora recorrente tenha sido o pedido e deferimento da quebra de seu sigilo bancário, fiscal e financeiro, inobservando sua garantia constitucional à intimidade’ - fls. 29.975) demandaria, por certo, o amplo revolvimento de fatos e provas (os autos possuem atualmente 30.324 páginas!!!), providência incabível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279-STF.
(...)
34.	Questiona, igualmente, o quantum de diminuição pela atenuante da confissão (não teria sido devidamente fundamentado) e a fixação do regime inicial fechado (mesmo tendo sido condenado a pena inferior a 8 anos).
35.	O óbice dos recursos quanto a esses fundamentos é indiscutível. Trata-se de questões de ordem legal, que envolvem a análise dos vetores fixados no art. 59 do Código Penal, para a fixação das penas. A ofensa, se existente, afigura-se como meramente reflexa, que não enseja o acesso ao recurso extraordinário.
37.	Como se vê, as penas foram fixadas corretamente, com observância dos parâmetros fixados no art. 59 do CP, tendo o Tribunal apresentado fundamentação mais que suficiente à validade da decisão. A questão, de todo modo, é de ordem legal, relativa à fixação da pena, que não enseja recurso extraordinário. 
38.	Ademais, sequer é possível falar-se em repercussão geral da questão constitucional atinente à validade da condenação e nos critérios utilizados para a majoração da pena-base, já que fundadas na análise das provas dos autos (cujo reexame se mostra inviável em sede de recurso extraordinário - Súmula nº 279-STF) e sem reflexos em outros casos, o que inviabiliza a atuação dessa Suprema Corte no particular. Ressalte-se, inclusive, que, ‘por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional’.
(...)
42.	No mais, quanto às alegações de atipicidade das condutas, inexistência de conduta dolosa e violação aos princípios nullum crimen sine culpa e da ofensividade (arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos, XXXIX, LIV e LVII da CF/88), tem-se que esse Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a análise de mérito de recursos extraordinários que invocam tais questões, ao fundamento de que a análise da matéria passaria, necessariamente, pela exegese da legislação infraconstitucional e pelo revolvimento de fatos e provas (...)” (eDOC 2.144, p. 19-42; grifos originais e nossos)

Destaque-se, ainda, “quanto à questão atinente à dilação de prazo para a análise dos cheques (suposta ocorrência de cerceamento de defesa) deduzida pelo primeiro recorrente, tem-se que, também em pesquisa efetivada no site dessa Suprema Corte, obteve-se a informação de ela já foi analisada e rejeitada pela Segunda Turma ao julgar o HC nº 180.698-AgR/AP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.6.2021), encontrando-se o respectivo acórdão assim ementado: 

‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de dilação de prazo para análise de documentos. Prazo legal de cinco dias concedido. 3. Impertinência das alegações evidenciadas no silêncio do agravante quando do oferecimento das alegações finais. 4. Agravo improvido.’ (destaques do MPF)” (eDOC 2.144, p. 21-22; grifos originais)

Saliente-se que o citado HC 180.698 AgR/AP, impetrado em favor do ora recorrente José Júlio de Miranda Coelho, transitou em julgado aos 12.6.2021 (Portal Eletrônico do STF).

RE interposto por Amiraldo da Silva Favacho (eDOC 2.096, p. 1-48).

Conforme acima explicitado nas razões decisórias aplicáveis ao recorrente José Júlio de Miranda Coelho, aqui, também, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.
Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros. 
Outrossim,  incide, no caso, o Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão